Tribunal: CARF
Processo: 10880.938848/2013-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-20

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.938848/2013-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.123 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de novembro de 2023
Recorrente
BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO OFERTADO PELO
SUJEITO PASSIVO. ATRIBUTOS. LIQUIDEZ E CERTEZA. ÔNUS DA
PROVA. AUTOR DO FEITO.
Incumbe ao contribuinte o ônus de provar que o crédito por ele ofertado em
Declaração de Compensação apresenta os atributos de liquidez e certeza de que
trata o artigo 170 do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Fernando Beltcher da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário do contribuinte em epígrafe contra o Acórdão n°
108-000.493, da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08.
Na origem, a ora Recorrente apresentara Declaração de Compensação
(“DComp”), mediante a qual intentara liquidar débito próprio lançando mão de crédito alusivo a
saldo negativo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica do ano-calendário 2007, indébito
levantado no montante de R$ 340.339,95.
Na referida DComp, a pessoa jurídica indicou as seguintes parcelas de
composição do crédito postulado:
(i)
R$ 651.867,58 em retenções do imposto sofridas na fonte; e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.938848/2013-21
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.123 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.938848/2013-21

(ii)
R$ 3.418.210,10 em pagamentos.
Da soma das rubricas indicadas anteriormente (R$ 4.070.077,68), a autoridade
fiscal, da unidade da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil de circunscrição do sujeito
passivo, não confirmou R$ 340.339,94 dos pagamentos indicados pelo contribuinte.
Vê-se ainda, no Despacho Decisório, que o imposto devido no ajuste anual
alcançara R$ 3.858.052,37. Assim, as parcelas confirmadas pela r. autoridade (R$ 3.729.737,74)
sequer deram cobertura ao IRPJ apurado naquele ano.
Diante do não reconhecimento do crédito reclamado e da não homologação da
compensação declarada, sobreveio Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
Em linhas gerais, a pessoa jurídica defendeu que os valores totais das estimativas
de janeiro e de fevereiro de 2007 deveriam ser levados ao cômputo do imposto, o que a
autoridade fiscal procedera somente em parte:
Código de
Receita
Período de
Apuração
Data de
Arrecadação Valor Pago
Valor Utilizado
para Compor o
Saldo Negativo
Valor
Confirmado
Valor Não
Confirmado
2362
31/01/2007 28/02/2007 271.457,02
271.457,02
263.878,45
7.578,57
2362
28/02/2007 30/03/2007 632.739,02
632.739,02
299.977,65
332.761,37
Soma
340.339,94
Disse ainda a manifestante que recolhera estimativas mensais no valor total de
R$ 4.198.392,31, o que no confronto com o IRPJ devido no ajuste anual resultaria no valor do
crédito pleiteado.
O contribuinte instruiu seu apelo inaugural com cópia da Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica relativa ao ano-calendário 2007 e
comprovantes de pagamento das estimativas de janeiro e fevereiro daquele ano.
Em sessão realizada em 6 de agosto de 2020, o colegiado a quo julgou a
Manifestação de Inconformidade procedente, reconhecendo direito creditório ao contribuinte no
valor de R$ 212.025,31.
Em resumo, entendeu a turma julgadora de primeira instância que a pessoa
jurídica somente se insurgira quanto às estimativas de janeiro e de fevereiro não integralmente
admitidas pela autoridade fiscal. Dando razão à manifestante, ou seja, admitindo que os
R$ 340.339,94 dispostos na tabela anterior fossem levados à apuração do saldo negativo, o
encontro de contas derradeiro acabou por conferir à ora Recorrente crédito apenas parcial.
Colaciono os correspondentes excertos do voto condutor da decisão recorrida:
Quanto aos pagamentos apontados, em pesquisa aos sistemas de controle da RFB,
confirmou-se que os recolhimentos encontram-se com saldo disponível dos valores não
confirmados pelo despacho decisório, conforme telas a seguir:
[...]
Por outro lado, pode o contribuinte optar por computar este valor de estimativa mensal
paga a maior na composição do saldo negativo de IRPJ apurado em 31/12/2007. Dessa
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.123 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.938848/2013-21

forma, o saldo negativo de IRPJ apurado pela DERAT São Paulo deve ser recalculado,
para considerar a dedução deste valor pago a maior a título de estimativa, no montante
de R$ 340.339,94.
Assim, refazendo-se a apuração do IRPJ no ajuste anual, considerando-se o valor da
estimativa mensal de IRPJ paga a maior e validada pelo presente Acórdão, no valor de
R$ 340.339,94, resulta saldo negativo de IRPJ, no valor de R$ 212.025,31, conforme
cálculos a seguir:
IRPJ Devido.................................................................................... R$ 3.858.052,37
(-) Retenções Fonte Confirmado no Despacho Decisório ............. R$ 651.867,58
(-) IRPJ Estimativa Confirmado no Despacho Decisório................. R$ 3.077.870,16
(-) IRPJ Estimativa Reconhecido no Presente Acórdão ................. R$ 340.339,94
(=) IRPJ a pagar ........................................................................... R$ - 212.025,31
Ademais, há que se esclarecer que não houve, na manifestação de inconformidade
apresentada, questionamentos quanto a qualquer outra parcela de crédito relativa à
composição do crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2007. Ao
contrário disso, a postulante contestou tão somente o valor de R$ 340.339,94, relativos
aos dois pagamentos de estimativa, na cifra de R$ 271.457,02 e R$ 632.739,02,
informados em sua PER/Dcomp no 31761.15717.140509.1.3.02-6527 (fl. 09 dos autos).
Nessa vereda, o Decreto no 70.235 (PAF), de 1972, em seu art. 17, dispõe:
“Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pelo art. 67 da Lei
n.o 9.532/1997)”
CONCLUSÃO
Em face do exposto, voto no sentido de julgar PROCEDENTE a manifestação de
inconformidade e RECONHECER PARCIALMENTE crédito de saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário 2007, no valor de R$ 212.025,31, a ser utilizado na DCOMP
em litígio.
Recomenda-se à DRF de origem que providencie o bloqueio do seguinte saldo: a) de
R$7.578,57, código de receita: 2362, referente ao pagamento realizado em 28/02/2007,
no de registro: 3407693781-4; b) de R$ 332.761,37, código de receita: 2362, referente
ao pagamento realizado em 30/03/2007, no de registro: 3488208621-3; utilizando-se
para tanto do número do presente processo.
Irresignada, volta-se a Recorrente ao CARF, afirmando que a DRJ deveria haver
determinado a realização de diligência prévia para averiguação do crédito não reconhecido
(R$ 128.314,63), já que plenamente demonstrado por meio dos documentos acostados ao
presente pleito, sob pena de cerceamento do seu direito de defesa, bem como de violação ao
princípio da verdade real. No mais, repisa os argumentos da Manifestação de Inconformidade e
nada acrescenta ao acervo probatório.
Requer a Recorrente, em conclusão, a remessa dos autos ao colegiado de primeira
instância, para que seja realizada diligência com a apreciação da documentação já alimentada no
processo. Alternativamente, caso assim este Conselho entenda, pugna pelo provimento do
recurso, para que à Recorrente seja reconhecido o crédito em litígio, com a consequente
homologação da compensação declarada.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.123 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.938848/2013-21

É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
Deve-se destacar, de início, que os presentes autos versam sobre direito creditório
postulado pela Recorrente. Assim, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, o
crédito deve ser líquido e certo, cujos atributos devem ser comprovados pelo autor do feito, o
contribuinte.
Nos termos do § 11 do art. 74 da Lei n.o 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
aplica-se às manifestações de inconformidade e aos recursos voluntários referentes às
declarações de compensação o rito estabelecido no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, o
qual estabelece, em seu art. 16, que a impugnação mencionará os motivos de fato e de direito em
que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir (grifou-se).
Nessa mesma linha, de que o ônus de provar os fatos alegados, constitutivos do
direito pleiteado, é do autor do feito, faço, adicionalmente, referência ao art. 36 da Lei n.o 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, e ao inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.
Feitas tais considerações iniciais, percebe-se, tanto na Manifestação de
Inconformidade, quanto no Recurso Voluntário, que a Recorrente discorre longamente sobre o
princípio da verdade material. Vejamos, então, como a verdade se apresenta no processo.
Primeiro, todas as parcelas de composição do crédito pleiteado na DComp foram
confirmadas (R$ 4.070.077,68).
Segundo, eventuais valores empregados na quitação do IRPJ não informados na
DComp, quer se tratassem de outros pagamentos, ou de retenções sofridas na fonte, ou de
estimativas liquidadas mediante compensação, deveriam ser apresentados e inequivocamente
comprovados, para que desse conjunto probatório (não carreado aos autos) se pudesse concluir
pelo cometimento de um hipotético erro de preenchimento da DComp (o que sequer foi alegado
pelo contribuinte em todo o contencioso).
Alertada pela autoridade fiscal de que a soma das parcelas de composição do
crédito informadas na DIPJ atingira R$ 4.198.392,31, montante superior ao demonstrado na
DComp, a Recorrente quedou-se silente, nada esclarecendo e tampouco comprovando.
O litígio instaurado pelo contribuinte foi adequada e integralmente abordado pelo
colegiado de piso, nos seus exatos limites (art. 17 do Decreto n° 70.235, de 1972), nada havendo
a ser refeito ou reformado, já que o julgador administrativo deve lançar-se tão somente sobre a
situação colocada nos autos, não lhe competindo, na tentativa de suprir deficiências causadas
pela Recorrente, substituí-la na obrigação de produção de provas do fato por esta alegado,
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.123 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.938848/2013-21

preponderando, ao fim e ao cabo, o princípio do livre convencimento conferido à autoridade
julgadora (art. 29 do Decreto n° 70.235, de 1972).
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 196
DF CARF MF
Original